Tribunal: TJSP
Processo: 1032858-79.2014.8.26.0001
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Edgard Rosa
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000085232
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1032858-79.2014.8.26.0001/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
BANCO DO BRASIL S/A, são embargados VITORINO ALVES DA ROCHA CRUZ
e NANCI AFONSO DA ROCHA CRUZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente sem voto), ALBERTO GOSSON E HÉLIO NOGUEIRA.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
EDGARD ROSA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
2
Embargos de Declaração Cível no 1032858-79.2014.8.26.0001/50000 - São Paulo - Voto no 28.419 –
RG/L
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 1032858-79.2014.8.26.0001/50000
VOTO N.o 28.419
EMBARGANTE: BANCO DO BRASIL S/A
EMBARGDOS: VITORINO ALVES DA ROCHA CRUZ E NANCI AFONSO DA ROCHA
CRUZ
COMARCA DE SÃO PAULO - 5a VARA CÍVEL DO FORO REGIONAL DE SANTANA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO
CÍVEL.
AÇÃO
DE
INDENIZAÇÃO
POR
DANOS
MORAIS
CUMULADA
COM
PEDIDO
DE
CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO. RECURSO QUE
EXPRESSA A IRRESIGNAÇÃO DO EMBARGANTE.
INADMISSIBILIDADE DA VIA ELEITA.
- EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1) Trata-se de tempestivos embargos de declaração,
com fins prequestionadores, opostos ao v. Acórdão de fls. 216/23,
que negou provimento à apelação interposta contra sentença que
julgou procedente em parte a demanda, para declarar a
inexigibilidade dos débitos negativados em nome dos autores
Vitorino e Nanci, nos valores de R$ 1.328,39, contrato no
357603310, e de R$ 83.837,85, contrato no 620000, determinar o
cancelamento da restrição e para condenar o réu a pagar
indenizações por danos morais, arbitradas em R$ 6.000,00 e R$
3.000,00.
O embargante alega que o acórdão violou o disposto
no art. 844 do CC e art. 485, inc. VI do CPC. Sustenta a falta de
interesse processual dos autores, por falta de resistência à sua
pretensão. Afirma que a hipótese é regida pelo princípio do pacta
sunt servanda e que agiu de boa-fé, em exercício regular de direito.
Aduz não haver prova dos danos alegados. Insiste na aplicação da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
3
Embargos de Declaração Cível no 1032858-79.2014.8.26.0001/50000 - São Paulo - Voto no 28.419 –
RG/L
súmula 385 do STJ. Alternativamente, requer a redução da
indenização por danos morais arbitrada.
É o relatório.
2) A finalidade dos embargos de declaração é elucidar
obscuridade, afastar contradição e suprir omissão. Na hipótese, o
aresto foi claro, tendo abrangido as matérias de interesse devolvidas
ao Tribunal por meio do recurso de apelação, apontando todos os
seus fundamentos e pronunciando-se de forma suficiente à justa
composição do litígio.
Ao revés do alegado pela parte embargante, não se
lobriga a acenada omissão e contradição, pois todas as questões
arguidas em sede de apelação e repetidas nos aclaratórios foram
repelidas pelo aresto.
O interesse recursal foi reconhecido, pois somente
com a exibição dos instrumentos era possível identificar quem, em
nome da pessoa jurídica, assinou os contratos, especialmente na
condição de representante legal e de garantidor. A aplicação da
súmula 385 do STJ foi repelida, pois “a despeito de existirem outras
restrições, constatou-se que todas elas são posteriores às que são objeto de
impugnação nesta demanda.”
Como se vê, ao v. Acórdão não padece do vício
apontado nos embargos, revelando-se, destarte, em seu bojo, mero
inconformismo em relação ao resultado o julgamento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
4
Embargos de Declaração Cível no 1032858-79.2014.8.26.0001/50000 - São Paulo - Voto no 28.419 –
RG/L
JOSÉ FREDERICO MARQUES ensinou que não se
pode admitir, no julgamento dos embargos de declaração, “(...) que
se inove além dos limites da simples declaração, para,
indevidamente, se corrigirem errores in judicando ou in procedendo,
como se o recurso fosse de embargos infringentes” (in “Manual de
Direito Processual Civil”, vol. III, 6a ed., São Paulo: Saraiva, 1982,
p. 162, no 632, parte final), afinal, pontificou PONTES DE MIRANDA
que nos embargos de declaração ao juiz não se pede que redecida,
mas que reexprima (in “Comentários ao Código de Processo Civil”,
tomo VII, Rio de Janeiro: Forense, 1975, pp. 399 e 400). De mais a
mais, o egrégio Superior Tribunal de Justiça assentou que “não tem
pertinência embargos de declaração para alterar a fundamentação do
Acórdão, quando suficiente a que foi desenvolvida” (REsp. 192.978/RS -
3a T. - Rel. Min. CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO - j. em
24.06.99 - in DJU de 09.08.99, p. 169).
No tocante ao pedido de prequestionamento, observe-
se o “descabimento do chamado prequestionamento numérico, não
configurando negativa de prestação jurisdicional a ausência de menção a
um dispositivo legal específico, bastando o enfrentamento da questão
jurídica pelo Tribunal 'a quo'” (REsp 1584404/SP, Rel. Ministro
PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA,
julgado em 13/09/2016, DJe 27/09/2016).
Ante o exposto, REJEITO os aclaratórios.
EDGARD ROSA
Desembargador Relator